Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721861-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: CRISTIANE MUNIZ AGUIAR D E S P A C H O Verifica-se dos autos originários que a parte autora/agravada protocolou pedido de desistência nos autos originários no dia 2.8.2021 (ID 99181947). Diante disso, intime-se a agravante para que se manifeste quanto ao interesse de prosseguimento do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora